Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRESQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão ou erro de fato.
2. O prequestionamento da matéria impõe que haja hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre, ao passo que o art. 1.025 do CPC trata do prequestionamento implícito.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.